Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738493-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Antônio Lins Guimarães Embargada: Grupo OK Construções e Incorporações Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Lins Guimarães (Id. 32024831) contra a decisão (Id. 31316631) que não conheceu o recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator